Tribunal: TJMT
Processo: 1032556-84.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1032556-84.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Liminar, Caução, Água e/ou Esgoto]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MARCO ANTONIO DACORSO - CPF: 121.979.878-95 (ADVOGADO), AGUAS DE BARRA DO GARCAS LTDA - CNPJ: 04.067.063/0001-16 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. MULTA ADMINISTRATIVA. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DE PERIGO DE DANO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA ANÁLISE DE TESES ANULATÓRIAS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Águas de Barra do Garças Ltda. contra decisão monocrática proferida em agravo de instrumento que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo, destinado a suspender a exigibilidade de multa administrativa ambiental aplicada pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA, por meio do Auto de Infração n. 201131578, no valor de R$ 260.000,00. A agravante sustenta equívoco na análise dos pressupostos recursais e requer a reconsideração da decisão ou a submissão da matéria ao órgão colegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos necessários à concessão de tutela recursal para suspender a exigibilidade de multa administrativa ambiental imposta à agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela de urgência em sede recursal exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

O auto de infração ambiental lavrado por agentes da Secretaria de Estado de Meio Ambiente goza de presunção de legitimidade e veracidade, incumbindo ao autuado o ônus de demonstrar a irregularidade do ato administrativo.

As alegações de ausência de conduta omissiva, inexistência de culpabilidade e nulidade do auto de infração por falta de laudo técnico demandam contraditório e dilação probatória exauriente, incompatíveis com a análise sumária própria da tutela de urgência.

O simples fato de a agravante estar sujeita à cobrança de multa administrativa no valor de R$ 260.000,00 não caracteriza, por si só, risco de dano grave ou de difícil reparação, especialmente sem prova de que a exigência comprometa a continuidade de suas atividades.

A mera propositura de ação anulatória desacompanhada de depósito integral do valor da multa não suspende a exigibilidade do crédito administrativo.

Inexistindo elementos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada, mantém-se a decisão monocrática que indeferiu o efeito suspensivo pleiteado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A concessão de tutela de urgência em sede recursal exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano.

O auto de infração ambiental goza de presunção de legitimidade e veracidade, cabendo ao autuado demonstrar sua irregularidade.

A discussão acerca da validade de auto de infração ambiental fundada em questões fáticas ou técnicas demanda dilação probatória, incompatível com a análise sumária da tutela de urgência.

A mera exigibilidade de multa administrativa, sem demonstração de prejuízo concreto à atividade do autuado, não configura perigo de dano apto a justificar a suspensão do crédito.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.021, §4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt na TutPrv no AREsp nº 2.866.116/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 08.09.2025, DJEN 11.09.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por Águas de Barra do Garças Ltda. contra decisão monocrática que, nos autos do Agravo de Instrumento, indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal.

O recurso tem origem em Ação Anulatória na qual se busca a suspensão da exigibilidade de multa administrativa ambiental aplicada pelo Estado de Mato Grosso, no valor de R$ 260.000,00.

A agravante sustenta a presença dos requisitos para concessão da medida, notadamente a probabilidade do direito, diante de alegadas nulidades no procedimento administrativo, e o perigo de dano decorrente da exigibilidade da multa.

Requer a reconsideração da decisão ou seu provimento pelo órgão colegiado.

Contrarrazões id 337285879.

Liminar indeferida id 317410398.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

O Agravo Interno interposto por AGUAS DE BARRA DO GARCAS LTDA não comporta provimento.

Cuida-se de agravo interno interposto contra a decisão monocrática que consignou a ausência de demonstração inequívoca dos requisitos autorizadores da medida de urgência, notadamente porque não se verificou ilegalidade manifesta no procedimento administrativo da SEMA. Destacou-se que não restou evidenciado risco concreto de dano irreparável ou de difícil reparação que justificasse a imediata suspensão da exigibilidade da multa imposta por meio do auto de infração n. 201131578, no valor de R$ 260.000,00.

Como cediço, a concessão de tutela de urgência ou a antecipação da tutela recursal exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, a pretensão da agravante esbarra, em cognição sumária, na presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos.

O auto de infração ambiental lavrado por agentes da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA) goza de fé pública. Milita em seu favor a presunção de que foi praticado em conformidade com a lei, aferindo-se corretamente a materialidade e a autoria da infração, cabendo ao autuado o ônus de desconstituir tais premissas.

A pretensão de anulação fundada em teses de ausência de conduta omissiva, falta de culpabilidade ou nulidade por ausência de laudo técnico exige necessariamente o contraditório e a dilação probatória exauriente, procedimentos incompatíveis com a via estreita desta fase processual.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EFEITO SUSPENSIVO. FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA. REQUISITOS NÃO

EVIDENCIADOS.

1. Para que haja a concessão de efeito suspensivo a recurso especial, é necessário que sejam demonstrados os requisitos do fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e do periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional.

2. Hipótese dos autos em que, contudo, referidos requisitos não se encontram evidenciados.

3. A execução provisória do julgado, por si só, não constitui, isoladamente, a urgência da prestação jurisdicional exigida para a concessão de efeito suspensivo ao recurso especial, haja vista que esse procedimento possui mecanismos próprios para evitar prejuízos às partes. Precedentes.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt na TutPrv no AREsp n. 2.866.116/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/9/2025, DJEN de 11/9/2025.)”

Ademais, no tocante ao
periculum in mora
, ausente risco concreto de dano grave ou de difícil reparação. O simples fato de a agravante estar sujeita à cobrança do crédito de natureza administrativa, por meio do auto de infração no valor de R$ 260.000,00, não é circunstância capaz de caracterizar o perigo exigido pela legislação processual. A exigibilidade da sanção pecuniária, isoladamente considerada, não configura dano irreparável, mormente por se tratar de concessionária de serviço público, sendo imprescindível a demonstração de que a respectiva exigência inviabilizaria as atividades vitais da empresa, prova inexistente nestes autos.

Cumpre recordar, na esteira dos precedentes das Cortes Superiores, que a mera propositura de ação anulatória, desacompanhada de depósito do montante integral, não possui o condão de suspender a exigibilidade do crédito oriundo de multa administrativa.

Desta feita, não houve juntada de elementos novos aptos a infirmar os fundamentos da decisão monocrática, razão pela qual não se verifica ilegalidade ou desacerto a ser reformado, devendo a decisão originária ser integralmente mantida.

Por fim, deixo de aplicar a multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC, pois a interposição do presente agravo interno traduz o mero exercício do direito de recorrer da parte insatisfeita, não sobressaindo qualquer intuito patentemente protelatório ou abusivo capaz de atrair a sanção legal.

Ante o exposto, conheço do recurso e NEGO PROVIMENTO, mantendo a liminar indeferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026